Tribunal: TJES
Processo: 5001758-22.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001758-22.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CESAR DANIEL CORREIA SANCHEZ

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, que deferiu liminar para apreensão de motocicleta Yamaha FZ15 Fazer, sob fundamento de regular constituição em mora do devedor fiduciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação da taxa diária em cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros, aliada à cobrança de juros remuneratórios em patamar significativamente superior à média de mercado, configura abusividade suficiente para descaracterizar a mora do devedor e, consequentemente, impedir a concessão de liminar em ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros em contratos bancários exige previsão expressa da respectiva taxa diária, não sendo suficiente a mera indicação das taxas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação ao consumidor.

A ausência da taxa diária impede que o consumidor compreenda a evolução da dívida e verifique a equivalência entre as taxas praticadas, comprometendo a transparência contratual exigida pela legislação consumerista.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a constatação de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

A cobrança de juros remuneratórios fixados em 100,69% ao ano, em contraste com a taxa média de mercado de 29,14% ao ano divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, revela indícios relevantes de onerosidade excessiva.

A ausência de constituição válida da mora impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, que tem na mora do devedor seu pressuposto legal indispensável.

O perigo de dano é evidenciado pela possibilidade de apreensão de motocicleta utilizada como instrumento de trabalho do agravante, circunstância comprovada pela anotação de atividade remunerada em sua Carteira Nacional de Habilitação.

O crédito do credor fiduciário permanece resguardado pelo gravame registrado sobre o veículo, que impede sua transferência a terceiros de boa-fé, reduzindo o risco de prejuízo à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A capitalização diária de juros em contratos bancários exige a indicação expressa da taxa diária correspondente, sob pena de violação ao dever de informação ao consumidor.

A constatação de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

A ausência de constituição válida da mora impede a concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (recurso repetitivo); STJ, REsp nº 2.200.396/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.673.180/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001758-22.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
CESAR DANIEL CORREIA SANCHEZ

AGRAVADO:
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CESAR DANIEL CORREIA SANCHEZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 5013017-55.2025.8.08.0030, ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, consistente em uma motocicleta marca Yamaha, modelo FZ15 Fazer, placa SGM8E52, sob o fundamento de que a constituição em mora do devedor fiduciante estaria comprovada, bem como a regularidade do instrumento contratual.

De início, destaco que a controvérsia central do presente recurso reside na análise da validade da constituição em mora do devedor, requisito legal e indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

A exigência da comprovação da mora não se limita à mera emissão e recebimento de notificação extrajudicial. É imperativo que o débito cobrado esteja em estrita conformidade com os parâmetros legais, pois a cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual tem o condão de afastar a própria caracterização da mora.

No caso em exame, a análise do contrato de financiamento revela elementos que evidenciam a probabilidade do direito do Agravante.

O instrumento prevê a capitalização diária de juros remuneratórios e moratórios, contudo, omite a indicação da taxa diária correspondente, limitando-se a apresentar de forma expressa apenas as taxas mensal e anual.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que a validade da capitalização diária de juros exige a discriminação da respectiva taxa no contrato, e não a simples menção genérica à periodicidade. A ausência dessa informação clara e expressa viola o dever de informação ao consumidor, tornando a cláusula abusiva. Além disso, a constatação de encargos abusivos no período de normalidade do contrato descaracteriza a mora.

A respeito, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.061.530/RS), estabelece que "
a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual
" afasta a caracterização da mora.

A propósito:

CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. NECESSIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual. 2. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da adimplência contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.200.396/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 14/5/2025). Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

[...] 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária a informação acerca da taxa de juros diária a ser aplicada, ainda que haja expressa previsão quanto à periodicidade no contrato, porquanto a mera informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, situação que configura descumprimento do dever de informação, nos termos da norma do art. 46 do CDC. Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...] 5. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.673.180/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025) Sem grifos no original

No caso presente, o Agravante alega que o contrato de financiamento prevê a cobrança de juros remuneratórios e moratórios com capitalização diária, sem, no entanto, indicar a taxa diária correspondente, limitando-se a apresentar as taxas de juros remuneratórios nas modalidades mensal e anual.

A ausência dessa especificação impede que o consumidor compreenda a real evolução da dívida e o custo efetivo da operação, configurando violação direta ao dever de transparência e informação imposto pela legislação de defesa do consumidor.

Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram uma disparidade significativa entre a taxa de juros remuneratórios exigida pela instituição financeira, fixada em 100,69% ao ano, e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, que era de 29,14% ao ano à época da contratação.

Essa onerosidade excessiva, somada à ausência de indicação da taxa de capitalização diária, contamina o pacto no período de adimplência. Conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a constatação de encargos abusivos na contratação durante o período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Sem a configuração válida da mora, a ação de busca e apreensão perde seu principal pressuposto de desenvolvimento, de modo que a medida liminar deferida na origem carece de amparo legal e deve ser revogada.

Adentrando na questão fática e no risco ao resultado útil do processo, o perigo de dano suportado pelo Agravante é evidente. Os elementos constantes dos autos indicam que a motocicleta objeto da lide é utilizada como instrumento de trabalho, condição devidamente corroborada pela anotação de atividade remunerada em sua Carteira Nacional de Habilitação.

A manutenção da ordem de busca e apreensão acarretaria a privação do bem essencial ao exercício da atividade profissional do recorrente, comprometendo diretamente o seu sustento e o de sua família, antes mesmo de uma instrução probatória exauriente sobre as ilegalidades apontadas no contrato.

As alegações de que a revogação da liminar causaria prejuízo irreparável ao credor fiduciário devem ser sopesadas com a garantia fundamental do mínimo existencial e com os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. O crédito da instituição financeira permanece resguardado pelo próprio gravame fiduciário registrado no prontuário do veículo, providência que impede a sua transferência a terceiros de boa-fé.

Assim, fundamentado na robustez das evidências de abusividade contratual, notadamente pela estipulação de capitalização diária sem a devida especificação da taxa e pela cobrança de juros em patamar manifestamente superior à média de mercado, bem como na consequente descaracterização da mora, a reforma da decisão de primeiro grau é medida imperativa.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente deferida, para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.